Tribunal: TJSP
Processo: 1083701-71.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pregão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MANDAMENTAL - PREGÃO ELETRÔNICO - ANULAÇÃO DE MULTA
1. Trata-se de apelo interposto pela municipalidade paulistana contra a r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação mandamental, anulou a multa imposta à impetrante no bojo do processo administrativo n. 6016.2019/0008629-1.
2. Manifesta, in casu, a violação ao devido processo legal, uma vez que a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MANDAMENTAL - PREGÃO ELETRÔNICO - ANULAÇÃO DE MULTA
1. Trata-se de apelo interposto pela municipalidade paulistana contra a r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação mandamental, anulou a multa imposta à impetrante no bojo do processo administrativo n. 6016.2019/0008629-1.
2. Manifesta, in casu, a violação ao devido processo legal, uma vez que a apelada foi notificada apenas para se defender acerca de especificações técnicas, uma única acusação e nada mais, sem qualquer menção a descumprimento de qualificação econômico-financeira. A superveniência de penalidade por fato diverso no bojo do mesmo procedimento sem a garantia da ampla defesa e do contraditório configura grave nulidade. Patente resulta a impossibilidade de condenação da parte apelada por um fato do qual não fora notificada a apresentar defesa, sob pena de grave violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Mantença da r. sentença. Apelo desprovido.